Tribunal: TJES
Processo: 5002645-27.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002645-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA LOMBARDI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002645-27.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARIA HELENA LOMBARDI, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MARIA HELENA LOMBARDI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE CUSTO DE MELHORIA DE REDE. DEMORA NA LIGAÇÃO DA REDE. FURTO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O ATRASO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Ré em face de sentença que a condenou à restituição do montante de R$ 9.130,97 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; de outro, pugna a Requerente pela reforma dos capítulos da sentença que julgaram improcedentes os seus pedidos de indenização material em razão de furto sofrido e de lucros cessantes, bem como requer a majoração dos danos morais arbitrados na hipótese. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No que se refere ao recurso manejado pela parte ré, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, não demonstrou a Requerida que a solicitação feita pela Requerente se amoldaria a hipótese de afastamento de isenção de custos ao consumidor, sendo certo que, em se tratando de ligação residencial, tal circunstância é ainda mais restrita, de modo que não restam dúvidas quanto à ilicitude da cobrança realizada em desfavor da Autora.

(4). Quanto à pretensão recursal da Requerente, no que se refere aos danos materiais decorrentes dos prejuízos advindos de furto ocorrido em 01/08/2023, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à ausência de nexo de causalidade entre tal fato e a demora da Requerida no atendimento da solicitação da consumidora, tendo em vista que o referido furto ocorreu em data ainda próxima da solicitação administrativa realizada. Em outras palavras, nem sequer havia transcorrido tempo razoável desde a solicitação da Autora até o momento do furto sofrido, de modo que não há que se falar que tal fato decorreu da demora posteriormente deflagrada no atendimento do requerimento, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(5). De igual modo, não merece acolhida o pedido de indenização por lucros cessantes, tendo em vista que a Requerente não logra êxito em demonstrar o prejuízo supostamente sofrido (em relação àquilo que efetivamente deixou de ganhar), inexistindo qualquer documento, por exemplo, que desse conta de frustração de locação do imóvel ou desfazimento de negócios relacionados à exploração do referido bem, razão pela qual também deve ser mantida a r. sentença quanto ao ponto.

(6). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que com razão a Requerente. Isso porque, para além de os transtornos vivenciados na hipótese superarem o mero dissabor, evidente que o
quantum
fixado pelo Juízo de origem é insuficiente e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, em que a consumidora não apenas foi submetida ao pagamento indevido de elevadíssima monta (quase R$ 10.000,00), como também se viu privada da fruição de serviço essencial ao cotidiano por quase oito meses, situação que inequivocamente prejudicou a exploração do bem imóvel pertinente, razão pela qual merece parcial acolhida a sua pretensão, majorando-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Ré, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Autora
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno apenas a Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)